Tribunal: STF
Processo: ARE 1491574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Ação de Obrigação de Fazer - Servidor Público Estadual Policial Militar - Reinclusão no Curso de Formação de Sargentos de 2022 (CSF-I/22) - AVC que ensejou o afastamento médico do autor por 60 (sessenta) dias - Trancamento de matrícula negado - Exclusão do curso por não ter atingido a frequência de 50% da carga horária mínima - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Direito à saúde (art. 196, CF) - Ausência de previsão legal específica - Aplicabilidade do Decreto Federal no 3.182/1999 (Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército) e da Lei Federal no 9.786/1999 (Lei de Ensino no Exército Brasileiro) - Prequestionamento - Desacolhimento - Existência de lei específica sobre o ensino dos policiais militares estaduais (LC Estadual no 1.036/2008) - Decreto Estadual no 54.911/2009, que regulamenta a LCE no 1.036/2008 - art. 5°, parágrafo único, dispõe que a Diretriz Geral de Ensino (DGE) definirá as normas quanto ao aproveitamento e desligamento dos cursos - Trancamento de matrícula não previsto - DGE determina o desligamento do curso em caso de não ser atingido 50% de frequência da carga horária mínima (art. 96, inc. VII, D5PM) - Garantia de rematrícula no curso subsequente, com bem apontado pelo Decisum vergastado - Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO - Policial militar - Reclassificação no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar - Disparo acidental vitimando o autor durante o curso - Procedimento que apurou falha fabril da arma de fogo - Autor que iniciou o CFS-I/2019 e em razão de seu afastamento ocasionado pelo acidente, formou-se na turma seguinte (CFS-I/2020) - Impossibilidade objetiva de reclassificação em turma pretérita - Lei Complementar no 892/2001 e Lei Complementar no 1.036/2008 (regulamentada pelo Decreto 54.911/2009) - Princípio da congruência - Sentença mantida - Recurso não provido." (TJSP: Recurso Inominado Cível 1020053-96.2021.8.26.0309; Relator (a): Flávio Pinella Helachil - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2023: Data de Registro: 05/10/2023) - Prequestionada toda a matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida - Precedentes do Col. STJ - Julgado que bem avaliou a situação dos autos - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente